Tribunal: TJMT
Processo: 0006756-69.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006756-69.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 154.902.201-63 (APELANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO - CPF: 451.816.751-15 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LUIZ BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 105.752.601-06 (APELADO), ZILMAR RODRIGUES COUTO - CPF: 460.726.591-87 (APELADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO - CPF: 018.646.801-64 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – PREENCHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA, DO ESBULHO E DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do exercício da posse sobre o imóvel, a ocorrência do esbulho da parte adversa e o lapso temporal de ano e dia.

Sendo comprovados os requisitos necessários de forma induvidosa, a ação possessória deve ser julgada procedente, pelo que, a reforma da sentença que julgou improcedente é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS

em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Reintegração de Posse nº
0006756-69.2019.8.11.0004 – Código 307916 -
ajuizada contra
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO, LUIZ BATISTA DE ALMEIDA e ZILMAR RODRIGUES COUTO.
Pela sucumbência, a parte autora foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2º, do CPC/15, com a suspensão da exigibilidade,
considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Os embargos de declaração opostos por
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS
foram rejeitados no
ID nº 175658180
.

Em suma, aduz o apelante que preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC/15 e do artigo 1.210 do Código Civil, para obter a proteção possessória.

Enfatiza ainda que além das provas documentais, o apelante produziu provas testemunhais que corroboraram todas as suas alegações, no entanto, não foram levadas em consideração pelo Juízo
a quo
, com nítida violação ao artigo 371 do CPC/15.

Adiante, afirma que exercia a posse sobre o imóvel desde o ano de 2014, conforme consta da peça inicial e do depoimento das testemunhas, e que, no pior dos cenários, comprovou-se, no mínimo, o contato do apelante com o imóvel desde a época mencionada, fato que não foi refutado pelos apelados em nenhum momento processual, visto que confeccionaram uma defesa contestatória genérica.

Questiona também que tramitou em apenso ao processo em apreço, a
Ação Indenizatória de nº 16621-87.2017.8.11.0004
, transitada em julgado em
08/11/2022
, na qual o autor/apelante logrou êxito em ser indenizado materialmente pelos danos causados pelos aqui apelados, no lote de terras em questão, conforme se verifica:

No mais, informa que na ação indenizatória fora comprovado pelo apelante da presente ação: a) a construção no imóvel objeto da presente ação; b) plantio no local; c) ter sido vítima dos danos materiais ocorridos no local, por consequência, obteve êxito. Inclusive, o nobre Magistrado, que é o mesmo do processo de origem que ora se apela, aceitou como verdadeiras as provas colacionadas naqueles autos e juntadas nestes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que seja julgada procedente a ação, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse.

No
ID nº 175658184
, foi certificado a intimação para a parte apelada apresentar as contrarrazões, contudo, não houve qualquer manifestação.

No
ID nº 182167650
, o feito foi chamado à ordem para certificar se o apelado foi intimado para apresentar suas contrarrazões. Caso contrário, para proceder a intimação no prazo de 15 dias.

No
ID nº 186601166
, certificou a secretaria que em 16/10/2023, decorreu o prazo legal para contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que o autor/apelante
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente
Ação de Reintegração de Posse nº 0006756-69.2019.8.11.0004 contra
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO, LUIZ BATISTA DE ALMEIDA e ZILMAR RODRIGUES DO COUTO
, alegando em suma ser possuidor de uma área rural próxima ao assentamento TAQUARALZINHO, Fazenda Dourado, averbada na Matrícula nº. 54.564, no CRI de Barra do Garças e que os requeridos adentraram no loteamento no dia 01/09/2017, atearam fogo no imóvel com o intuito de expandir suas terras, expulsando todos os moradores do local, conforme faz prova o Laudo Pericial realizado pela POLITEC e as fotografias anexas ao feito.

Informou o autor que em razão do fogo, causou-lhe danos materiais, assim, ajuizou ação de indenização por danos materiais contra os requeridos.

Citados, os requeridos/apelados apresentaram contestação, alegando em síntese a falta de apresentação de documentos probantes das arguições trazidas na inicial, portanto, não fazendo jus à proteção possessória.

Após a impugnação a contestação, os autos foram saneados, determinando as partes a especificação das provas. O autor pugnou pela produção de provas orais, consistentes na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal dos requeridos. Os requeridos, embora intimados, nada manifestaram.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e colhidos os depoimentos pessoais dos requeridos, tendo as partes apresentado as alegações finais de forma oral.

Tudo formalizado, os autos foram julgados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em discussão, pelas provas dos autos, diversamente da conclusão do magistrado sentenciante, restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“ Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda sobre o tema, deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DO AUTOR E ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido, revela-se acertada a procedência do pedido em favor do autor, caso em que questões de domínio não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória.

(TJMT - N.U 0000330-15.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA PELOS RÉUS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de proteção possessória se, além de demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, a tese de defesa envolve exclusivamente alegação de domínio insuscetível de obstaculizar a pretensão autoral.”
(TJMT - N.U 1000377-29.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO COMPROVADO – PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência”.

(TJMT - N.U 1025999-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.”
(
TJMT - N.U 0000213-77.2006.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1
.
Na dicção do art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos pode
res inerentes à propriedade". 2.
Demonstrados pelo possuidor os requisitos estatuídos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, torna-se irretorquível a determinação de reintegração à posse do imóvel.

"(TJMT - RAC nº 0021950-08.2013.8.11.0041 -
Segunda Câmara Cível
- Relatora; Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO - julgamento:
29/01/2020
).

No caso em tela, a
utor/apelante afirma ser possuidor da Gleba Taquaralzinho – FAZENDA DOURADO, no município de Barra do Garças/MT, com área de 78.3227 hectares, situada na BR-158, Km 23, sentido Nova Xavantina, entrada à esquerda 7 km, após o Posto da PRF e 4 km de estrada de chão até o local, onde exerce a posse desde 2014.

Para a comprovação de suas alegações trouxe aos autos, dentre outros documentos,
Relatório Policial
(
ID nº 47645163
); Boletim e Ocorrência (
ID nº 175658160
); Planta do Imóvel Georreferenciado e Memorial Descritivo (
ID nº 175658160
); Laudo de Exame Pericial de Crime contra o Patrimônio elaborado pelo Perito Criminal da POLITEC e Boletim de Ocorrência (
ID nº 175658160
).

Pelos documentos acima, em especial o
RELATÓRIO POLICIAL
de
ID nº 175858160
, lavrado em
04/09/2017
, e em atenção ao
Boletim de Ocorrência nº 2017.293775
, resta comprovado que quem se encontrava na
posse do imóvel
era o autor/apelante NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, o qual teve a área esbulhada, com destruição de tudo que se encontrava pela frente, plantação, residência, dentre outros.

Aliás, tal situação ficou comprovada pelas fotos, cujos

prints
do antes e do depois:

Ainda, informaram os investigadores a presença de diversos estojos deflagrados dos calibres 22 e 3.80, bem próximo à casa destruída, conforme

Boletim de Ocorrência nº 2017.293775
, lavrado
em 02/09/2017
narrando os acontecimentos:

Ademais, a destruição foi tanta, que o próprio Delegado de Polícia requisitou perícia de crime contra o patrimônio junto a POLITEC, cujo fragmento do laudo colaciono abaixo:

De igual sorte, a posse do autor/apelante foi comprovada pela prova testemunhal. A primeira,
DENILSON JOSÉ CAMELO
, ao prestar as declarações na 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças (
ID nº 175658161
), declarou que:

Ainda, depoimento de
ANTÔNIO ALVES DA CUNHA
:

A primeira testemunha
DENILSON JOSÉ CAMELO
foi ouvida em juízo em audiência de instrução e confirmou que quem encontrava na área desde 2014 era o autor/apelante (degravado pela parte autora):

“•Perguntado se a testemunha já teria ido na fazenda dourado na Gleba Taquaralzinho e se tem conhecimento das atividades do Autor nesse local.

• respondeu: - tive lá em 2014, depois eu fui lá em 2017;

• Perguntado o que foi fazer no local em 2014.

• respondeu: - fui lá passear; -que conhecia um colega que conhecia o Autor; -que foi com um colega de carro porque este não dirige, ai fui dirigir para meu colega; - que foi com o colega para buscar mandioca;

•

Perguntado se havia outras plantações lá,

•

respondeu:

que lá tinha Mandioca; Bananeira; Limão; Laranja e Horta;

• Perguntado se no local tinha uma casa.

• respondeu: - que lá tinha uma casa; - Que era uma casa de uns 4 cômodos; - Que o tipo da casa era com paredes de zinco e a cobertura também;

• Perguntado se tem conhecimento ou se foi no local ou se teve conhecimento de que o local de moradia do Autor teria sido destruído por terceiras pessoa.

• respondeu: - que foi antes; - que tomou conhecimento do ocorrido pelo próprio Autor; - mas que não chegou a ir depois do ocorrido;

• Perguntado pelo patrono dos Réus a partir do minuto 14:00 sobre ter ido só para buscar mandioca.

• respondeu: - que foi no local para buscar mandioca; - que reside em Barra do Garças – MT;”

Portanto, conforme se vê, além do imóvel edificado pelo autor, o qual
não foi rechaçado
pelos requeridos na contestação, também havia plantação no local, comprovando a posse anterior do autor.

Aliás, em razão da falta de contrarrazões, constata-se da análise da contestação dos apelados que estes não impugnaram nenhum dos documentos que instruíram a petição inicial, exceto e de forma extremamente genérica, afirmou que o autor não detinha a posse do bem litigioso, inclusive trouxe com a contestação vários documentos produzidos de forma unilateral, não possuindo qualquer valor probante.

Além da comprovação
da posse e do esbulho
, verifica-se ainda que tal fato deu-se a
menos de ano e dia
, uma vez que o esbulho ocorreu em 01/09/2017 e a presente ação foi ajuizada em
28/05/2018
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, restam preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso deve ser provido para que a sentença singular seja reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para declarar a procedência da ação de reintegração de posse.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse em favor do autor.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023